Tribunal: TJPA
Processo: 0805183-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805183-20.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCINALDO BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. 33 DA LEI Nº 11.343/06. (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DAS ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA, EXCLUSÃO DO TIPO PENAL, DESQUALIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DO TIPO PENAL.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

EXCESSO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICADO.
SEGUNDO INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE DITA COATORA, A DENÚNCIA FOI OFERECIDA NO DIA 05/06/2021, SENDO RECEBIDA EM 10/06/2021,
DETERMINANDO AINDA A NOTIFICAÇÃO DOS DENUNCIADOS, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA, NO PRAZO LEGAL, SENDO ASSIM, O PROCESSO NÃO ESTÁ COM EXCESSO DE PRAZO, TRAMITA REGULARMENTE E DEVE TERMINAR EM PRAZO RAZOÁVEL, DE CONFORMIDADE COM AS DEMANDAS.

3.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DO CRIME E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.
SEGUNDO INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO SINGULAR,
TRAMITA NA MESMA COMARCA O
PROCESSO Nº 0001081-86.2021.814.0108, TAMBÉM DE TRÁFICO DE DROGAS, NO QUAL JÁ FOI CONCEDIDO AO PACIENTE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

4.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TESE REJEITADA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. AS MEDIDAS CAUTELARES, NÃO SE AJUSTAM NO MOMENTO POIS, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA GARANTIR O REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO E A ORDEM PÚBLICA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE, VISTO QUE EM LIBERDADE, TENDE A REITERAR CONDUTAS CRIMINOSAS. QUANDO O PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE, PRATICANDO OS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ANALISADOS NO PRESENTE HABEAS CORPUS, ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA, COM MEDIDAS CAUTELARES, DIVERSAS DA PRISÃO, IMPOSTAS PELO JUÍZO DE 1º GRAU, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001081-86.2021.814.0108. NO MOMENTO, A MEDIDA MAIS ADEQUADA É A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DO PACIENTE JÁ TER DESCUMPRIDO MEDIDAS CAUTELARES, DIVERSAS DA PRISÃO, ANTERIORMENTE CONCEDIDAS PELA JUSTIÇA, NOS AUTOS DO PROCESSO ORA MENCIONADO.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e
nesta parte, do mérito

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de julho de 2021 e término no dia 08 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
,

impetrado em favor de
FRANCINALDO BORGES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA.

Na petição inicial,
alega o impetrante que o paciente foi preso no dia 09/03/2021, em razão da decretação de sua custódia preventiva, juntamente com outro acusado, após representação da autoridade policial, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, pois o paciente assume ser usuário de drogas juntamente com o nacional ALISON MONTEIRO DOS SANTOS, pois foram encontrados em casa, mas sem que houvesse qualquer substância dentro do imóvel.

Aduzindo a necessidade de desclassificação do crime de tráfico para uso, na forma do art. 28, da Lei 11.343/2006.

Afirma que o paciente está sofrendo com excesso de prazo para início da instrução criminal, pois até a presente data a denúncia não foi recebida.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desa. Vania Lúcia Silveira às fls. 50/51, dos autos, vez que não vislumbrou presentes os requisitos indispensáveis à concessão do pleito requerido, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, razão pela qual a indeferiu. A motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo colegiado, sobretudo, porque, ao menos por ora, os documentos juntados aos autos não são suficientes à avaliação da suficiência e/ou necessidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois não há nos autos sequer os fundamento da prisão do paciente. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de informações (fls. 61/63),
o magistrado singular informou:

-
Trata-se dos autos do processo nº 0800144-24.2021.814.0103, Ação Penal proposta pelo Ministério Público em face de Francinaldo Borges da Silva e Alison Monteiro dos Santos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput e 35, caput da lei 11.343/2006.

- Narra a denúncia que: “No dia 8 de março de 2021 ALISON MONTEIRO DOS SANTOS e FRANCINALDO BORGES DA SILVA foram presos em flagrante por terem em depósito substâncias entorpecentes, para fins de comercialização, em desacordo com a Legislação Penal Especial (Lei N.º 11.343/2006), bem como por associarem-se para o fim de praticar o crime previsto no art. 33 do mencionado diploma legal, fato ocorrido neste Município de Eldorado dos Carajás/PA.

Na data indicada, policiais militares realizavam rondas ostensivas de rotina no Bairro Setor 5, neste Município e Comarca, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado pelo nome de João Batista Barroso Varão, menor de idade, em atitude suspeita. Feita a busca pessoal, com ele foram encontradas pequenas porções de “maconha” e “cocaína”.

Ao ser questionado sobre onde teria comprado as substâncias entorpecentes, afirmou ter comprado do denunciado FRANCINALDO BORGES DA SILVA, vulgo “Tiazinha”. Diante disto, a guarnição deslocou-se até o imóvel indicado e, mediante autorização, realizou revista no local, onde Francinaldo estava na companhia de Alison Monteiro. Após a revista, foram encontradas no cômodo da cozinha, em um armário, mais substâncias entorpecentes (1 porção de “maconha” e 6 “petecas” de “crack”), embaladas em pedaços de sacos plásticos, prontas para a comercialização, e uma quantia em dinheiro.

-

Os denunciados foram presos em flagrante delito no dia 09 de março de 2021. Foi designada audiência de custódia, por videoconferência, para o dia 10 de março de 2021. A audiência não se realizou por problemas técnicos no aplicativo Microsoft Teams, tendo sido dado vistas às partes para se manifestarem. Após manifestação das partes o Juízo concedeu a liberdade provisória ao flagrado Alison Monteiro dos Santos com aplicação de medidas cautelares e decretou a prisão preventiva do flagrado Francinaldo Borges da Silva, considerando que tramita nesta comarca processo 0001081-86.2021.814.0108, também de tráfico de drogas, no qual já foi concedido ao flagrado liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

- O Ministério Público ofereceu denúncia em 05 de junho de 2021. A denúncia foi recebida e determinada a citação dos denunciados.

- Realizado pedido de concessão de liberdade provisória em favor de Francinaldo Borges, o pedido foi indeferido.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, se manifestou pelo
conhecimento
do writ, e, no mérito, pela
denegação
da ordem de
habeas corpus,
p
or estarem presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida em parte.

Como mencionado alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em 08/06/2021, em favor de
FRANCINALDO BORGES DA SILVA
, sob a alegação de constrangimento ilegal pela ausência de justa causa e fundamentação na custódia cautelar do paciente e de comprovação de autoria na prática delitiva. Na oportunidade, também informa acerca do excesso de prazo para recebimento da denúncia, bem como da existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória e pela concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

No que concerne à alegação de
inocência, exclusão do tipo penal, desqualificação e extinção do tipo penal
, entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado recente acerca do assunto:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inviável a apreciação da tese de desclassificação do crime em sede de habeas corpus, porquanto demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. (...) (TJ-MT – HC: 1010094122020810000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2020).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nu, há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto,
não conheço
da tese em referência.

Quanto à alegação de excesso de prazo para recebimento da denúncia, entendo que restou prejudicada,
segundo informações da autoridade dita coatora, a denúncia foi oferecida no dia 05/06/2021, sendo recebida em 10/06/2021,
determinando ainda a notificação dos denunciados, para apresentação de Defesa Prévia, no prazo legal, sendo assim, o processo não está com excesso de prazo. Tramita regularmente e deve terminar em prazo razoável, de conformidade com as demandas.

Não há que se falar em excesso de prazo, para a apresentação da Denúncia, quando o processo segue o seu regular tramite, com a peça acusatória já tendo sido oferecida. Sobre o assunto, vejamos o que dispõe os Tribunais Pátrios.

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO - INOCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA - ALEGAÇÃO SUPERADA - DENÚNCIA OFERECIDA. ORDEM DENEGADA.
I- Nos termos do art. 310 do CPP, o juiz, deve, de maneira fundamentada, e independentemente de oitiva prévia ou pedido do Ministério Público, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem inadequadas ou insuficientes, ou, ainda, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. II- Regularmente oferecida à denúncia, resta superada a alegação de excesso de prazo para oferecimento da inicial acusatória. v.v. A prisão preventiva, decretada de ofício pelo magistrado na fase inquisitorial, consubstancia patente afronta ao texto do art. 282, do CPP, quando procedida sem prévia manifestação da Autoridade Policial ou do Representante do Ministério Público.
(TJ-MG - HC: 10000204403521000 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 19/07/0020, Data de Publicação: 22/07/2020).

Isto posto, a denúncia foi regularmente oferecida. Restou superada a alegação de excesso de prazo, para oferecimento da inicial acusatória. Não há constrangimento evidenciado. O processo deve seguir seu tramite normal.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva da paciente, entendo não proceder
, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.
Transcrevo, por imperioso, trechos das decisões que decretou e manteve a custódia preventiva do ora paciente, nos dias 11/03/2021 e 10/06/2021:

“(...)
Diferente do flagrado Francinaldo Borges da Silva, pois, diante da manifestação do Parquet e em consulta ao sistema Libra verifiquei que pesa sobre ele o processo nº 0001081-86.2021.814.0108 (inquérito policial), no qual foi concedido liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares em 02.07.2020, em que se apura também a prática do crime de tráfico de drogas.

(...)

Assim, considerando a reiteração delitiva do acusado e visando assegurar a garantia da ordem pública que se vê extremamente abalada, são insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas, pois uma vez já foram concedidas e novamente o agente se envolveu em situação criminal. Ainda, no presente caso, há indícios de que o flagrado vendeu entorpecentes para menores.

Desse modo a decretação da prisão preventiva do Flagrado Francinaldo Borges da Silva é medida que se impõe. (...)”.

“(...) Com efeito, as causas que ensejaram a decretação da prisão preventiva não se alteraram.

Pelo contrário, os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, como já ressaltado na decisão que a decretou (id 24277058 – pág. 1 a 5).

Diferentemente do que alega a defesa, não se aplica ao caso o princípio da igualdade, pois apesar dos denunciados terem sido presos no mesmo local e em situação semelhante, o réu Francinaldo teve sua prisão preventiva decretada por reiteração delitiva em crime da mesma espécie.

As provas juntadas pela defesa até esse momento não são suficientes para comprovar que que o requerente não possui envolvimento com tráfico e que flagrante foi preparado.

Quanto as alegações de inocência, exclusão do tipo penal, desqualificação e extinção do tipo penal, se confundem com o mérito e serão melhor analisadas após a instrução processual.

Ainda, se fazem presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, pois caso o denunciado seja posto em liberdade poderá novamente voltar a delinquir e a perturbar a ordem pública com delitos da mesma espécie e consequentemente prejudicar a instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva de Francinaldo Borges da Silva. (...)”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a decretação e a manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nesse sentido, colhem-se do STJ os arestos
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O "entendimento majoritário da Sexta Turma deste Tribunal é no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente decretada por fundamento idôneo, quando são observadas as outras garantias processuais e constitucionais" (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019). 2. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Recorrente, destacou a possibilidade concreta de reiteração delitiva (já que o Acusado ostenta sentenças não transitadas em julgado por roubo circunstanciado e tráfico ilícito de drogas, bem como responde a uma ação penal pelo crime de furto), o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Precedentes. 3.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva
" (HC 136.255, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (
STJ - RHC: 113054 MG 2019/0143254-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Dessa forma, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Ainda conforme informações da autoridade dita coatora, tramita na mesma Comarca o
processo nº 0001081-86.2021.814.0108, também de tráfico de drogas, no qual já foi concedido ao paciente liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda as decisões em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, entendo que a decisão ora impugnada se encontra devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Com relação ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não deve prosperar
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo singular fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2°, I e II, DO CÓDIGO PENAL (...)

PACIENTE POSSUIDOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
Insubsistência. De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
(...) ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto. (2017.02836284-96, 177.698, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 03/07/2017, publicado em 06/07/2017) Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do paciente FRANCINALDO BORGES DA SILVA.

Quando o Paciente foi preso em flagrante, praticando os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, analisados no presente Habeas Corpus, estava em liberdade provisória, com medidas cautelares, diversas da prisão, impostas pelo Juízo de 1º grau, nos autos do Processo nº 0001081-86.2021.814.0108. No momento, a medida mais adequada é a manutenção da prisão Preventiva, em razão do Paciente já ter descumprido medidas cautelares, diversas da prisão, anteriormente concedidas pela Justiça, nos autos do Processo nº 0001081- 86.2021.814.0108.

Existem motivos para a manutenção do decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, nesta parte, do mérito, pela
denegação da ordem de
habeas corpus
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar anteriormente decretada.

É como voto.

Belém, 09/07/2021